Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705656-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença contra ela ajuizado por LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA – ME, indeferiu o pedido de substituição do bem imóvel penhorado (ID 113161341, autos originais). Em suma, pretende a agravante a desconstituição da penhora realizada, ao argumento de que o valor do imóvel constrito supera em muito o montante da dívida (ID 32980892). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 33196540). Posteriormente, a agravada informou que o imóvel penhorado já foi levado à hasta pública em 12/07/2019 “após determinação nos autos do processo n. 178960-89.2013.809.0100” e que, por tal razão, solicitou a desistência da penhora na origem. Sustenta, nesses termos, que houve a perda de objeto do presente recurso (ID 33357594). É o relatório do essencial. DECIDO. No presente caso, busca a agravante a desconstituição da penhora realizada sobre imóvel de sua propriedade. A partir das informações fornecidas pela agravada, foi realizada consulta ao sistema do PJe de primeira instância e constatado que, de fato, foi requerida a desistência da penhora sobre o referido imóvel (ID 116376635, autos originais). Tal fato afeta diretamente o julgamento do presente agravo, o qual poderá perder o objeto. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator